Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FACEBOOK. DADOS INFORMÁTICOS. PERÍODO. ARMAZENAMENTO. URL. MARCO CIVIL DA INTERNET. INTEMPESTIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL.
1. A Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que a disciplina do uso da internet no território brasileiro tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão; assim como “o reconhecimento da escala mundial da rede; os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; a pluralidade e a diversidade; a abertura e a colaboração; a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e a finalidade social da rede.”
2. É admitida, de maneira excepcional, a quebra do sigilo de dados informáticos, mediante ordem judicial, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 22 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
3. O prazo de armazenamento dos dados pelo provedor de aplicações de internet é de seis meses (Lei no 12.965/2014, art. 15).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para que as matérias sejam removidas, é necessária a indicação clara e específica do localizador Uniform Resource Locator (URL) na petição inicial (REsp 1.969.219/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025; REsp 1694405/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/06/2018).
5. O requerimento para identificação de usuários após o período de seis meses previsto na Lei do Marco Civil da Internet impede a procedência da ação de exibição de documentos, pois não é possível exigir do provedor de aplicação de internet a obrigação de manutenção dos dados por período superior ao prazo legal. Precedente do STJ.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.